Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Condomínio do Bloco 6 da SRIA II QI 31, Guará II/DF, contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos Ação de Conhecimento sob o procedimento comum ajuizada em seu desfavor por CASSIUS VINICIUS DE MAGALHAES, que ao reputar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, deferiu o pedido de tutela provisória formulado em caráter incidental para “[...] compelir o réu CONDOMINIO DO BLOCO 6 DA SRIA II QI 31 em obrigação de não fazer, consistente em suspender imediatamente a obra lançada no cronograma do ID: 150731839, em especial, no que pertine aos capítulos denominados "jardim/quadra de esporte" e "impermeabilização/churrasqueiras", no prazo de 24h, sob pena de multa diária equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais). (proc. 0706422-72.2023.8.07.0001) Afirma o Agravante, em síntese, que o cronograma de obras também prevê serviços de impermeabilização, que não se trata de obra voluptuária, mas necessária, porquanto se destina a conservar e evitar a deterioração do bem, não se fazendo necessário quorum qualificado para sua aprovação. Aduz que nova assembleia foi realizada em 06 de agosto de 2021, tenho havido a deliberação por maioria dos presentes. Sustenta que a paralisação das obras por suposto vício no quórum de deliberação das obras consideradas voluptuárias vem ocasionando atraso que pode resultar em danos irreversíveis ao Condomínio. Pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada para retomada das obras por completo ou, subsidiariamente, pela retomada daquelas necessárias. No mérito, o provimento do recurso para reformar a Decisão recorrida e confirmar a liminar postulada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, oportuno consignar que a Decisão agravada é semelhante a que foi proferida nos autos do proc. 0708633-76.2022.8.07.0014, em que figuram como partes o condomínio Agravante e a condômina Maria do Carmo de Almeida, e que foi objeto do Agravo de Instrumento 0712393-41.2023.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi apreciado por esta relatoria que assim decidiu: “O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. No caso, ao conceder a tutela de urgência para determinar ao condomínio-Requerido a imediata suspensão da obra lançada no cronograma de ID 150731839, consignou a Decisão agravada: “[...] Ao receber a petição inicial, este Juízo proferiu decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência postulada pela autora, sob o fundamento de que "as benfeitorias ora impugnadas pelo condômino, ora parte autora, implicarão em evidentes benefícios a todos os demais condôminos (segurança, entretenimento, custos e praticidade), incluindo a valorização de suas unidades, sem nenhum custo adicional aos usuários, inexistindo, portanto, prejuízos (imediatos) decorrentes de eventual onerosidade passível de reparo judicial neste precoce estágio sob cognição judicial sumária e superficial" (ID: 140393499), em conformidade com a ata da assembleia geral realizada (ID: 139307248). Ocorre que, ao examinar a documentação acostada pela parte ré (ID: 150731839), infere-se, de forma indene de dúvidas, que as obras tidas como voluptuárias ensejaram dispêndios pelo condomínio, em completa contrariedade ao alegado no bojo da assembleia condominial objeto da demanda, conforme se vê das planilhas de preços e cronograma de obras que instruem os autos. Nesse contexto, o art. 296, cabeça, do CPC/2015, prevê que "a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada". No caso dos autos, cumpre destacar a ocorrência de fato superveniente após a prolação da decisão do ID: 140393499, o qual denota a presença dos requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, a saber, a probabilidade do direito, evidenciada pelo desrespeito ao quórum estabelecido em convenção condominial, bem como o perigo de dano, este afeito à majoração das taxas condominiais.[...]” Em que pese o r. entendimento monocrático, tenho que se mostra recomendável, pelo menos a um primeiro e provisório exame, suspender parcialmente os efeitos da Decisão agravada. Isso porque, sob uma análise de cognição sumária, há plausibilidade nas alegações do Agravante concernentes às obras necessárias, haja vista que a exigência de quórum qualificado para decisões assembleares, nos termos do artigo 1.341 do Código Civil, refere-se às voluptuárias, não alcançando as necessárias, as quais podem até mesmo ser realizadas independente de autorização, como preceitua o § 1o do mesmo preceptivo legal. Ademais, importa considerar o teor do laudo técnico de ID 45330023, no sentido de que a paralisação dos serviços de impermeabilização do térreo e tratamento de estrutura do subsolo pode ensejar risco de trincas, infiltrações, desabamentos, degradação dos materiais utilizados na obra, além de problemas de saúde aos ocupantes do imóvel decorrentes de umidade, o que aponta para o perigo da demora. Diante do exposto, vislumbro a presença dos pressupostos legais que autorizam CONCEDER PARCIALMENTE A LIMINAR, isto é, apenas para prosseguimento das obras necessárias, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. I. (AGI 0708633-76.2022.8.07.0014, id 45902853) Em coerência com o que restou decidido liminarmente no AGI 0708633-76.2022.8.07.0014, id 45902853, que tem por objeto Decisão agravada no mesmo sentido, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, isto é, para autorizar o prosseguimento das obras necessárias, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 08 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator